Tribunal: STF
Processo: ARE 731033
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
E M E N T A: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENQUADRAMENTO NA CARREIRA – INVIABILIDADE – PRETENDIDA EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.